Tribunal: TJES
Processo: 5002900-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002900-37.2021.8.08.0000;

AGTE(S):

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

AGDA(S):

EMERSON LOPES ADAMI;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVADA. APURAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE ACORDO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Recorrente não demonstrou o efetivo risco de dano grave que estaria submetida caso seja mantida a decisão vergastada neste expediente recursal. Outrossim, a decisão fustigada determinou, tão somente, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, com o impedimento de negativação do nome do agravado e a abstenção de cobrança do crédito discutido, até ulterior deliberação, o que não configura qualquer
periculum in mora
em desfavor da agravante, eis que, caso se sagre vencedora na demanda de origem, haverá o reconhecimento da licitude dos valores cobrados, com a incidência dos consequentes encargos decorrentes da atualização.

2.

Ademais, a inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária seja oportunizada a realização de perícia acompanhada pelo consumidor no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada..

3.

Vislumbra-se, na realidade, a possibilidade de
periculum in mora
inverso, na hipótese de não ter sido deferida a medida liminar em favor do agravado, porquanto teria o fornecimento essencial de energia suspenso, quando pendente a análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002900-37.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de novembro

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002900-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: EMERSON LOPES ADAMI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002900-37.2021.8.08.0000;

AGTE(S):

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

AGDA(S):

EMERSON LOPES ADAMI;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em virtude da decisão Id. 1306991, nos autos do Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Morais movida por EMERSON LOPES ADAMI, a qual determinou que a Agravante se abstenha de cortar a energia elétrica da Agravada, bem como de negativar o nome da mesma nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais constantes no Id. 1306987 a Agravante, em apertada síntese, sustenta que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em função da constatação de fraude após realização de procedimento previsto na Res. 414/2010 da ANEEL. Alega que o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, possui presunção de legalidade e que teria agido de acordo com o exercício regular de direito. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela.

No Id. 1328173 restou indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no Id. 1459750, oportunidade em que pleiteou o desprovimento do recurso.

O Magistrado
a quo
prestou informações no Id. 1461043.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de outubro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002900-37.2021.8.08.0000;

AGTE(S):

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

AGDA(S):

EMERSON LOPES ADAMI;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em virtude da decisão Id. 1306991, nos autos do Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Danos Morais movida por EMERSON LOPES ADAMI, a qual determinou que a Agravante se abstenha de cortar a energia elétrica da Agravada, bem como de negativar o nome da mesma nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais constantes no Id. 1306987 a Agravante, em apertada síntese, sustenta que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em função da constatação de fraude após realização de procedimento previsto na Res. 414/2010 da ANEEL. Alega que o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, possui presunção de legalidade e que teria agido de acordo com o exercício regular de direito. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

Em que pesem as razões ventiladas pela Agravante, considero que as mesmas não prosperam.

Isso porque a Recorrente não demonstrou o efetivo risco de dano grave que estaria submetida caso seja mantida a decisão vergastada neste expediente recursal. Outrossim, a decisão fustigada determinou, tão somente, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, com o impedimento de negativação do nome do agravado e a abstenção de cobrança do crédito discutido, até ulterior deliberação, o que não configura qualquer
periculum in mora
em desfavor

da agravante, eis que, caso se sagre vencedora na demanda de origem, haverá o reconhecimento da licitude dos valores cobrados, com a incidência dos consequentes encargos decorrentes da atualização.

Ademais, a inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária seja oportunizada a realização de perícia acompanhada pelo consumidor no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

Outro não é o entendimento emanado pela jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ RECURSO DESPROVIDO. 1. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento que proclama que a fraude do medidor de consumo de energia elétrica, quando apurada unilateralmente pela pela concessionária, não autoriza a suspensão do fornecimento. 2.
Comprovado que a irregularidade apontada pela agravada no medidor de energia elétrica da residência do agravante foi apurada unilateralmente, sem a sua presença, ilegal é a interrupção do fornecimento, pois não é admitida a suspensão do serviço sem que antes seja assegurado ao consumidor o direito de impugnar a irregularidade apontada pela concessionária.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002432, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em consonância com a jurisprudência deste E. TJES, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2.
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de ser vedado o corte quando o alegado ilícito for auferido de forma unilateral pela concessionária.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015464, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

Neste contexto, vislumbra-se, na realidade, a possibilidade de
periculum in mora
inverso, na hipótese de não ter sido deferida a medida liminar em favor do agravado, porquanto teria o fornecimento essencial de energia suspenso, quando pendente a análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente.

Firme nestas considerações,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto, e, no mérito,
NEGO
-LHE
provimento, nos termos da fundamentação supra, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002900-37.2021.8.08.0000;

AGTE(S):

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A;

AGDA(S):

EMERSON LOPES ADAMI;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVADA. APURAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE ACORDO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Recorrente não demonstrou o efetivo risco de dano grave que estaria submetida caso seja mantida a decisão vergastada neste expediente recursal. Outrossim, a decisão fustigada determinou, tão somente, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, com o impedimento de negativação do nome do agravado e a abstenção de cobrança do crédito discutido, até ulterior deliberação, o que não configura qualquer
periculum in mora
em desfavor da agravante, eis que, caso se sagre vencedora na demanda de origem, haverá o reconhecimento da licitude dos valores cobrados, com a incidência dos consequentes encargos decorrentes da atualização.

2.

Ademais, a inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária seja oportunizada a realização de perícia acompanhada pelo consumidor no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada..

3.

Vislumbra-se, na realidade, a possibilidade de
periculum in mora
inverso, na hipótese de não ter sido deferida a medida liminar em favor do agravado, porquanto teria o fornecimento essencial de energia suspenso, quando pendente a análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002900-37.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 24

de novembro

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.